Tribunal: TJPA
Processo: 0842643-79.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11830 - Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842643-79.2019.8.14.0301

APELANTE: TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO Nº 0842643-79.2019.8.14.0301
APELANTE: TIBÚRCIO BARROS DO NASCIMENTO
APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interposta por cidadão contra sentença que julgou improcedente ação popular ajuizada em face do Município de Belém. Na petição inicial, o autor alegou o desaparecimento de bens culturais e históricos – como cadeiras de ferro, chafarizes e o bondinho de ferro – anteriormente situados na Praça da República, após reforma do Bar do Parque. Pleiteou a condenação do ente público à devolução e reinstalação dos bens em seus locais de origem. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, por ausência de provas de lesão ao patrimônio público e inadequação da via processual eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível ação popular para pleitear obrigação de fazer, consistente na restituição de bens culturais extraviados; (ii) verificar se houve demonstração suficiente de ato lesivo ao patrimônio público e histórico-cultural apto a justificar a procedência do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação popular, prevista no art. 5º, LXXIII, da CF/1988 e disciplinada pela Lei nº 4.717/65, tem natureza desconstitutiva e finalidade de anular atos administrativos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, não se prestando à imposição de obrigação de fazer ou não fazer.
4. A jurisprudência majoritária reconhece a inadequação da ação popular quando utilizada para exigir do Poder Público a prática de atos materiais, como restituição ou reposição de bens culturais, por se tratar de pretensão incompatível com a via eleita.
5. O pedido formulado, embora nobre e motivado por zelo em defesa do interesse público, não foi instruído com prova suficiente da existência de ato administrativo lesivo praticado pelo Município ou de que os bens estariam sob sua posse ou responsabilidade.
6. Ausente demonstração de ato concreto lesivo ao patrimônio histórico ou cultural, a improcedência do pedido se impõe, tanto pela inadequação da via processual quanto pela ausência de prova robusta da lesão alegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.
Tese de julgamento:
1. A ação popular não é meio processual adequado para veicular pretensões de obrigação de fazer, como a restituição de bens culturais supostamente extraviados.
2. A ausência de demonstração de ato administrativo lesivo ao patrimônio público ou histórico-cultural impede o acolhimento do pedido formulado na ação popular.
3. A improcedência do pedido é medida que se impõe quando não restar comprovada a lesividade do ato público impugnado.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIII; Lei nº 4.717/65, arts. 1º e 4º; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, Remessa Necessária Cível nº 5000064-46.2019.8.24.0023, Rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. 05.11.2020.
TJ-MS, Apelação/Remessa Necessária nº 0802786-43.2020.8.12.0011, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 25.11.2021.
TRF-1, AC nº 1002653-45.2019.4.01.4100, Rel. Des. João Batista Moreira, j. 29.03.2021.
TJ-GO, Reexame Necessário nº 0297982-34.2018.8.09.0083, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 16.03.2020.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0035458-67.2012.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 22.10.2018.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

Relatório
Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por TIBÚRCIO BARROS DO NASCIMENTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital que julgou improcedente ação popular ajuizada em face do Município de Belém.
Na origem, o autor ajuizou ação popular alegando que diante da reforma do Bar do Parque, localizado na Praça da República, na cidade de Belém/PA, as cadeiras de ferro que vieram da França no período da borracha desapareceram.
Ademais, informou que os chafarizes, obras de arte adquiridas na Europa, também se encontram desaparecidos desde o ano de 2012, juntamente com o Bondinho de ferro que havia pegado fogo.
Defendeu se tratar do Patrimônio Histórico da Cidade de Belém, portanto toda a população tem direito a manter, preservar e usufruir do patrimônio artístico, cultural e arquitetônico da cidade.
Requereu a concessão de medida liminar, para que a Administração coloque a disposição da população os referidos bens, devolvendo-os para a utilização do povo, nos seus devidos locais.
O Município de Belém apresentou contestação em que resistiu a pretensão do autor.
O Ministério Público no 1º grau se manifestou pela improcedência da ação.
O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Vê-se, portanto, que não subsistem provas suficientes para afirmar que os bens foram usurpados dos cidadãos paraenses e que este fato constituiria lesão ao patrimônio público. Assim, em última instância, o excesso de zelo do autor popular – nobre - como já referido, tinha por finalidade proteger o interesse público. Seria, entretanto, demasiado afirmar o interesse público foi malferido nos termos em que se apresenta a demanda. Ao trilhar por essa via interpretativa, não sobejam razões para declarar qualquer lesão ao patrimônio público passível de condenação.
3 - Dispositivo Em consonância com as razões assinaladas, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
.
Em suas razões recursais, defende o apelante a reforma da sentença, reafirmando os termos da petição inicial, o sentido de que se trata do Patrimônio Histórico da Cidade de Belém, portanto toda a população tem direito a manter, preservar e usufruir do patrimônio artístico, cultural e arquitetônico da cidade.
O Município de Belém apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.
O Ministério Público no 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.
É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.

Afirma o apelante que o Município de Belém decidiu por reformar e conceder a iniciativa privada a exploração do Bar do Parque, localizado na Praça da República, na cidade de Belém/PA, tendo as cadeiras de ferro que vieram da França no período da borracha desaparecido.
Ademais, informou que os chafarizes, obras de arte adquiridas na Europa, também se encontram desaparecidos desde o ano de 2012, juntamente com o Bondinho de ferro que havia pegado fogo.
Defendeu se tratar do Patrimônio Histórico da Cidade de Belém, portanto toda a população tem direito a manter, preservar e usufruir do patrimônio artístico, cultural e arquitetônico da cidade.
Prevista no art. 5º, LXXII, da Constituição Federal, a ação popular é cabível para anular ato lesivo ao patrimônio público, com legitimidade ativa concedida a qualquer cidadão. Nestes termos:
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;
Por sua vez, a Lei 4.717/65, conceitua a ação popular como aquela em que é pleiteada a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público. In verbis:
Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista ( Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.
A partir da análise sistemática dos dispositivos legais supracitados, conclui-se que a ação popular é uma ação constitucional de natureza cível cabível para invalidar atos lesivos ao patrimônio público e ao meio ambiente, o que não abrange a condenação de ente público ao cumprimento de obrigação de fazer como pretendido nestes autos. Neste contexto, o próprio art. 4º da Lei 4.717/65 traz um rol exemplificativo de atos lesivos ao patrimônio público que visa regular.
Discorre Bernardo Gonçalves Fernandes acerca da natureza da decisão a ser proferida em sede de ação popular:
Podemos analisar de forma precisa e esmiuçada as sentenças que acolhem o pedido manejado na ação popular, nos seguintes termos: a) a decisão que determina a nulidade do ato impugnado será de conteúdo declaratório positivo; b) a decisão que determina a anulação do ato impugnado será de conteúdo constitutivo negativo; c) a decisão que determina a condenação dos responsáveis pelo ato invalidado e dos beneficiados à reparação de perdas e danos será de conteúdo condenatório-reparatório.
(FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. - 12. ed. - Salvador: JusPodivm, 2020, pág. 829).
Do cotejo dos dispositivos mencionados extrai-se, portanto, que a ação popular possui natureza desconstitutiva, não sendo via processual adequada para condenação do ente público a uma obrigação de fazer atinente à demolição de obra irregular, construída em via pública ou restituir bem extraviado.
Em suma, de acordo com o disposto no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, a ação popular não se destina a consubstanciar uma obrigação de fazer, mas apenas declarar a nulidade ou anulação de atos em defesa do patrimônio público.
Sobre a temática, segue entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais que reconhece a inadequação da via eleita consistente em obrigação de fazer:
"REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. PLEITO DE DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EDIFICADA SOBRE SUPOSTA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACERTO DO DECISUM. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA QUE VISA A CONDENAÇÃO DO RÉU EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE, EM SEDE DE AÇÃO POPULAR, RESERVADA ÀS HIPÓTESES DE ANULAÇÃO DE ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, À MORALIDADE ADMINISTRATIVA, AO MEIO AMBIENTE E AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 50000644620198240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000064-46.2019.8.24.0023, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 05/11/2020, Quarta Câmara de Direito Público).".
"REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Nos moldes do artigo 5°, LXXIII da Constituição Federal, a ação popular tem por objetivo a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, sendo, portanto, inadequada a sua utilização para postular condenação consistente em obrigação de fazer. (TJ-MS – Apelação/Remessa Necessária: APL 0802786-43.2020.8.12.0011. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Julgamento: 25 de novembro de 2021. Publicação: 30/11/2021. Relator: Marcelo Câmara Rasslan)."
"AÇÃO POPULAR. PEDIDO CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Remessa necessária de sentença, proferida em ação popular, na qual foi indeferida a petição inicial e declarado extinto o processo sem resolução do mérito, por carência de ação por inadequação da via eleita. 2. Na sentença, considerou-se: a pretensão contida na exordial tem o objetivo de impor aos requeridos o cumprimento de uma obrigação de fazer, não objetivando, pois, a anulação de um ato lesivo ao patrimônio público, razão pela qual a utilização da ação popular se mostrar inapropriada na espécie. 3. A pretensão de obter o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer não pode ser veiculada por meio de ação popular, consubstanciamento erro quanto ao procedimento especial escolhido. Precedentes: REO 0020686-71.2016.4.01.3400, Rel. Juiz Federal Leão Aparecido Alves (Conv.), Quinta Turma, e-DJF-1 de 15/02/2019); REO 0060441-03.2015.4.01.3800, Rel. Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, Sexta Turma, e-DJF1 de 24/02/2017; e TRF-1, REO 0006141-64.2014.4.01.3400, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 de 01/10/2018. 4. Negado provimento à remessa necessária. (TRF-1 – Apelação Cível: AC 1002653-45.2019.4.01.4100. Órgão Julgador: 6ª Turma. Julgamento: 29 de março de 2021. Publicação: PJe 06/04/2021. Relator: João Batista Moreira)."
"DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. A ação popular tem por finalidade a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (artigo 5º, LXXIII da Constituição Federal), sendo, portanto, inadequada a sua utilização para postular condenação consistente em obrigação de fazer. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO – Reexame Necessário: 02979823420188090083, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 16/03/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2020)."
Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
"EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MÉRITO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CONSIDERAR AUSENTES AS CONDIÇÕES DA AÇÃO, ANTE A NATUREZA ANULATÓRIA DA AÇÃO POPULAR. NATUREZA DESCONSTITUTIVA-CONDENATÓRIA (ART. 2º E 11 DA LEI E ART.5º, LXXIII DA CF/88). PRETENSÃO DE IMPOR OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, DE NÃO CONCESSÃO DE HABITE-SE, PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1-Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Em sede de contrarrazões, a Secretaria Municipal de Urbanismo - SEURB alega sua ilegitimidade para a causa, entretanto, após a emenda à inicial, o Apelante a excluiu para incluir o Município de Belém no polo passivo, de forma que a Secretaria em questão sequer chegou a ser citada ou intimada. Ausência de interesse. Preliminar não conhecida, uma vez que a Secretaria em questão não é parte na demanda. 2- Condições da Ação. A questão controvertida no presente recurso, concerne tão-somente à admissibilidade da ação popular, uma vez que a sentença guerreada vislumbrou a inadequação do meio, não enfrentando o mérito, de modo que, sem qualquer incursão fática pela ausência da instrução probatória, compete a análise quanto ao cabimento ou não da ação popular diante dos pedidos formulados na inicial. 3- O principal objetivo pleiteado com a propositura da ação popular é o combate ao ato ilegal ou imoral, lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, de forma que a natureza do pedido da ação popular consubstancia-se na anulação de referidos atos lesivos, gerando, por via de consequência, a condenação dos responsáveis pela lesão em perdas e danos, demonstrando-se assim, sua natureza desconstitutiva-condenatória. (art. 2º e 11 da Lei e art.5º, LXXIII da CF/88). 4- Os pedidos formulados pelo Apelante na inicial, constituem pedidos de obrigação de fazer e não fazer, consistentes no aperfeiçoamento e adequação arquitetônica do projeto, na abstenção do Município em conceder o HABITE-SE, na demolição das áreas supostamente construídas ilegalmente, além da condenação por danos morais e materiais (fls. 30 e 296/298), de forma a perceber o desvirtuamento da Ação Popular. 5- Considerando a inadequação da via escolhida pelo Apelante, não há como prosperar a presente Ação Popular, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. 6-Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. (TJ-PA – Apelação Cível: AC 0035458-67.2012.8.14.0301. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público. Julgamento: 22 de outubro de 2018. Publicação: 08/11/2018. Relatora: Maria Elvina Gemaque Taveira)."
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO para manter a sentença apelada, nos termos da fundamentação.
Mantenho a sentença apelada em sede de Remessa Necessária, nos termos da fundamentação.
P.R.I.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 09/06/2025